Tribunal: TJES
Processo: 0000673-88.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000673-88.2021.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NIVALDO NEITZEL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000673-88.2021.8.08.0056 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: NIVALDO NEITZEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
1.
TIPICIDADE DA CONDUTA. ESTADO DE
EXALTAÇÃO DE ÂNIMO E DE
EMBRIAGUEZ QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE PENAL.
2.
PENA-
BASE
.
MOTIVOS. ABUSO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS. IDONEIDADE. 3.
CONCURSO MATERIAL.
MAIS DE UMA AÇÃO. VÍTIMAS DISTINTAS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS.

4.
SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS.
IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL
.
5.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que condenou o apelante pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) e da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), ambas no contexto da Lei nº 11.340/2006, impondo-lhe penas de 4 meses de detenção e 22 dias de prisão simples, em regime inicial aberto. A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer a redução das penas-base, o afastamento do concurso material e a exclusão da comunicação da condenação à Justiça Eleitoral.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a conduta do réu é típica, considerando que os fatos ocorreram em momento de exaltação e sob efeito de álcool; (II) Estabelecer se a dosimetria da pena deve ser reduzida; (III) Determinar se é possível afastar o concurso material; e (IV) Decidir se é possível excluir a comunicação da condenação à Justiça Eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ameaça e as vias de fato configuram infrações penais consumadas, independentemente de terem ocorrido em momento de exaltação ou sob influência de álcool, sendo irrelevante se a vítima se sentiu efetivamente intimidada.

O abuso de bebida alcoólica como motivação do delito justifica a valoração negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria, pois representa circunstância concreta que agrava a reprovabilidade da conduta.

O reconhecimento do concurso material é adequado, pois os crimes decorreram de ações distintas e com desígnios autônomos, afastando a possibilidade de concurso formal ou continuidade delitiva.

A suspensão dos direitos políticos é efeito automático da condenação penal transitada em julgado, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, não cabendo exclusão da comunicação à Justiça Eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

São típicas as condutas relativas a ameaça e a vias de fato, independentemente de terem ocorrido em momento de exaltação ou sob efeito de álcool.

O abuso de bebida alcoólica pode justificar a exasperação da pena-base quando demonstrado como fator que agrava a reprovabilidade da conduta.

O concurso material se aplica quando os crimes resultam de ações distintas e com desígnios autônomos, afastando o concurso formal e a continuidade delitiva.

A suspensão dos direitos políticos decorre automaticamente do trânsito em julgado da condenação penal, nos termos do artigo 15, III, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 28, I e II, 69 e 147; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Constituição Federal, art. 15, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 674.675/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 10/08/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.366.301/PB, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 06/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000673-88.2021.8.08.0056 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: NIVALDO NEITZEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal manejada por NIVALDO NEITZEL em face da sentença de fls. 144/147, da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime descrito no artigo 147 do Código Penal e da contravenção penal definida no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, na forma da Lei nº 11.340/2006, às penas de 4 (quatro) meses de detenção e 22 (vinte e dois) dias de prisão simples, em regime de cumprimento inicial de pena aberto.

Narra a denúncia que, por volta das 21h26min do dia 06 de agosto de 2021, na Rodovia Afonso Schwab, próximo ao posto de gasolina Pai e Filhos, município de Santa Maria de Jetibá, o apelante teria ameaçou de morte e empurrado com força as vítimas ACELINA KLITZKE NEITZEL, sua esposa, e RAFAELA DE SOUZA BRAUN, sua nora.

Ao fim da instrução criminal restou condenado na forma da denúncia.

De conformidade com as razões lançadas no id. nº 11879205, formula pleito absolutório alegando suposta atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pugna pela redução das penas-base ao mínimo legal, o afastamento do concurso material e a exclusão da comunicação da condenação à Justiça Eleitoral.

Contrarrazões ministeriais no id. nº 11879210, pela negativa de provimento ao recurso.

No id. nº 12026265, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, em que se manifesta pela manutenção da sentença.

Esta a síntese do recurso, cujo mérito passo a apreciar.

Ao tratar do mérito da imputação, a defesa não nega a ocorrência das ameaças e das vias de fato, alegando, contudo, que os fatos se deram em momento de exaltação de ânimo, no decorrer de uma discussão acalorada.

Sem razão. De acordo com entendimento jurisprudencial pacífico, não se exige que a ameaça seja proferida pelo réu em momento de tranquilidade e reflexão, configurando-se ainda que em esteja sob forte sentimento de ira. E mais: entende-se que basta para a consumação da infração penal que a ação possua potencial intimidativo ou que o sujeito passivo venha a ser efetivamente ameaçado, pouco importando se a vítima sentiu-se ou não atemorizada. Nesse sentido, no Superior Tribunal de Justiça, confira-se o AgRg nos EDcl no HC n. 674.675/SP, 5
a
Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 10/8/2021.

Da mesma forma, o fato de as agressões terem sido praticas em contexto de grave exaltação e estresse, bem como, sob o efeito de álcool, não excluem a tipicidade da conduta. É o que dispõe o artigo 28 incisos I e II, do Código Penal.

Assim, preservo a condenação.

Passo a apreciar as reprimendas aplicadas.

Na fixação das penas-base, a sentença valorou negativamente a circunstância judicial relacionada aos motivos, registrando que “
os motivos, ao que restou apurado, seria o abuso de bebida alcoólica, o que torna a conduta delituosa injustificada
.”

No ponto, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a exasperação da pena-base somente se sustenta se devidamente fundamentada em elementos concretos e específicos que desbordem da configuração básica do tipo penal, aptos a demonstrar uma maior reprovabilidade da conduta (STJ, AgRg no AREsp n. 2.366.301/PB, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 6/6/2024).

O fato de as infrações terem sido motivadas pelo estado de embriaguez do réu, além de constituir um dado concreto e provado nos autos, também é um fator que extrapola a configuração básica das figuras típicas imputadas ao réu, razão pela qual, mostra-se idônea a ponderação sentencial.

Na etapa média, foi reconhecida a circunstância agravante da reincidência, em virtude da qual foram as sanções exasperadas em 1/6 (um sexto), patamar acolhido pelo jurisprudência superior como razoável e adequado para a segunda da dosimetria.

Assim, impossível vislumbrar qualquer equívoco no cálculo das penas impostas.

Por fim, o magistrado compreendeu que as infrações penais foram praticadas em concurso material, somando as penas.

Neste ponto, a defesa argumenta que os fatos ocorreram no mesmo contexto de desentendimento familiar, exacerbado pelo consume excessivo de bebidas alcoólicas pelo apelante, razão pela qual é imperioso o afastamento do concurso material.

A teor do que prescreve o artigo 69 do Código Penal, a prática de dois ou mais crimes, idênticos ou não, mediante mais de uma ação ou omissão, atrai a aplicação cumulativa das penas privativas de liberdade em que haja incorrido o agente. Por outro lado, se de uma só ação ou omissão resultar a prática de mais de um crime, idêntico ou não, aplica-se o concurso formal próprio, incidindo apenas a sanção mais grave, aumentada de um sexto até a metade.

In casu, os crimes resultaram de ações individuais, com desígnios autônomos, razão pela qual, inviável o reconhecimento do concurso formal.

Aliás, a existência de desígnios autônomos exclui, também, a incidência da continuidade delitiva.

Por fim, não há que se falar em “exclusão da comunicação da condenação à Justiça Eleitoral”, considerando que a suspensão dos direitos políticos é um efeito secundário e automático da sentença penal condenatória transitada em julgado, de conformidade com o disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, independentemente do quantum da pena imposta.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.